Tribunal: TJBA
Processo: 8000646-48.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000646-48.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDO DENIS MARTINS, WILLIAM CARMONA MAYA, FELIPE NAVEGA MEDEIROS

AGRAVADO: COMERCIAL COUTRIM LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
RAFAEL SIMOES SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE ARRESTO CAUTELAR. CITAÇÃO QUE SEQUER FOI INTENTADA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OCULTAÇÃO DOLOSA E/OU DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL POR PARTE DA DEMANDADA. NÃO ATENDIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DO ARRESTO CAUTELAR. INOCORRÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DO RISCO DE FRUSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO. ARRESTO CAUTELAR QUE SE AFIGURA PREMATURO NESSE MOMENTO PROCESSUAL. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. O arresto cautelar de bens dos executados anteriormente à sua citação, em que pese excepcionalmente possível, demanda a demonstração dos requisitos necessários ao deferimento da tutela cautelar.

2. Não há elementos razoáveis para o arresto cautelar pretendido, uma vez ausente a prova de ocultação patrimonial a dar ensejo a medida.

3. Agravo desprovido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000646-48.2025.8.05.9000
, em que figuram como apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e como apelada COMERCIAL COUTRIM LTDA e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .